Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747596-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO SOUZA E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença que homologou os cálculos periciais (id 174928257 dos autos originários). Verifico que a demanda se fundamenta em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias que não foram contratadas no Distrito Federal (id 136624005, 136624016, 136624022 e 136624023 dos autos originários). Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada